Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Apesar da matéria jornalística colacionada pelo impetrante tratar-se de indício, não me faz prova do alegado, motivo pelo qual mostra-se imprescindível aguardar-se as informações complementares requisitadas no decisum de Id. 45702972.
Quanto à insistência do impetrante em ver provada inequivocamente a patologia do paciente por meio de receituário médico, ainda que acompanhado da respectiva bula, por ora, entendo ser inviável a concessão liminar de prisão domiciliar com base em tais documentos; especialmente por falta de atestado ou laudo médico com o diagnóstico e respectivo CID da doença.
Assim, indefiro a novo pleito de reconsideração da liminar.
Aguarde-se as informações complementares por mim requisitadas, cuja solicitação foi encaminhada à autoridade apontada como coatora em 17.6.2020 (Id. 46716999).
Certificado o cumprimento da diligência, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator